Tribunal: TJSP
Processo: 2169196-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169196-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WENDEL
OLIVEIRA NAVAS TRENADO e Impetrante RODRIGO CELSO SILVEIRA
SANTOS FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2169196-36.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
RODRIGO CELSO SILVEIRA
SANTOS FARIA
Paciente:
WENDEL
OLIVEIRA
NAVAS
TRENADO
Voto:
29289
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente
é reincidente. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado RODRIGO CELSO SILVEIRA SANTOS FARIA, em favor do
paciente WENDEL OLIVEIRA NAVAS TRENADO, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Foro Central Criminal da Barra Funda DIPO 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Afirma que não há elementos concretos que
demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à
instrução criminal e/ou à aplicação da lei Penal, tendo a autoridade coatora
se utilizado de alegações genéricas para decretar a segregação cautelar da
liberdade do paciente.
Aduz que o paciente possui residência fixa e
exerce atividade lícita.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Indeferida a liminar (fls. 79/82), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fls. 85/87) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
95/104).
É o relatório.
Há indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da custódia.
Consta dos autos que, no dia 06 de julho de
2020, por volta das 09h00min, durante estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do COVID-19, na Avenida José Pinheiro Borges,
na altura do no 3000, nesta cidade e comarca de São Paulo, WENDEL
OLIVEIRA NAVAS TRENADO conduziu, após haver recebido, entre os
dias 05 e 06 de julho de 2020, em proveito próprio ou alheio, o veículo
HONDA/CIVIC LXS FLEX, cor cinza, ano de fabricação e modelo 2008 ,
placas EEH 6873/Atibaia SP, avaliado em R$ 30.000,00, pertencente à
vítima Henrique Destro Padilha de Assis, coisa que sabia ser produto de
crime. Segundo restou apurado, o ofendido, em 05 de julho de 2020, teve
seu automóvel subtraído no município de Atibaia/SP e, em consequência,
comunicou o fato à Polícia Militar por meio do número de telefone 190.
Posteriormente, no dia 06 de julho 2020, por volta das 09h00min, os
milicianos realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da
Avenida José Pinheiro Borges, Itaquera, instante em que visualizaram o
mencionado veículo ocupado pelo paciente, que o conduzia, bem como por
um outro indivíduo, posteriormente identificado como Eduardo Dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Carvalho, que ocupava a posição de passageiro. Por suspeitar da conduta
de ambos, os policiais resolveram abordá-los, motivo pelo qual se
aproximaram deles e os revistaram, sendo que nada de ilícito foi
encontrado. Todavia, ao pesquisarem os dados do veículo, os policiais
constataram que ele constava como produto de furto ocorrido no dia
anterior no município de Atibaia. Indagado pelos policiais, o paciente
informou que o havia recebido de um usuário de drogas de dados
ignorados, pagando a ele o valor de R$ 20,00, sem contudo fornecer dados
concretos de qualificação e localização do mencionado indivíduo; ademais,
não apresentou qualquer documento do veículo, fatos que evidenciaram
sua má-fé.. (fls. 167/170 dos autos de origem)
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
A decisão que decretou a custódia cautelar
encontra-se devidamente fundamentada, pois, o Juízo expôs os motivos
pelos quais entendia que a custódia preventiva se fazia necessária, não
havendo qualquer razão para determinar sua cassação, salientando que
“não se trata aqui de fato de pouca importância(gravidade),mas de
subtração/receptação de bem de alto valor(automóvel/motocicleta), o que
pode causar enorme prejuízo à vítima, especialmente as mais humildes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que muitas vezes sequer seguro possuem. Outrossim, a empreitada
criminosa exige engenhosidade (conhecimento técnico), de modo que não
é qualquer pessoa que é capaz de cometer tal delito. Além disso, se o
agente ficasse com o bem para si em estado original, a autoria delitiva
seria facilmente descoberta. Em geral, o agente já está embrenhado na
criminalidade e repassa o bem a terceiro ou, ao menos, adultera os sinais
identificadores. Ou seja: temos fato grave na hipótese. NÃO há, ainda,
indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da
culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam
fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso,
há REINCIDÊNCIA na espécie quanto ao autuado Wendel, circunstância
impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus
(STF,HC95.118/SP,94.999/SP,94.828/SPe93.913/SC),
não
como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos
do artigo 310, §2o, do CPP (redaçãodadapelaLeino13.964/2019): "se o
juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
deverá denegar a liberdade provisória,como usem medidas cautelares".
Consta, que WENDEL é reincidente, recém egresso do sistema prisional
(em 04/05/2020 livramento condicional fls. 62),está em cumprimento de
pena em livramento condicional e voltou a delinquir, de modo que a sua
custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública e evitar a
reiteração delitiva (art. 313, II, CPP)Ressalto que eventual arguição de
que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor
o restabelecimento imediato da liberdade” (fls. 85/86 dos autos de
origem).
Ora, o paciente é reincidente, ostenta várias
condenações, conforme demonstra sua Folha de Antecedentes (fls. 65/72
dos autos de origem), de modo que esse comportamento realmente
evidencia o seu descaso com a Justiça, vez que processado e condenado
anteriormente tornou a delinquir, de modo que ele não faz jus ao benefício
novamente.
De
se
salientar
que,
mesmo
tendo
experimentado os rigores do cárcere, o paciente não se emendou,
circunstância que torna a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Se não bastasse isso o paciente persiste na
prática de delitos e evidentemente quebrou a confiança que lhe foi
depositada pela Justiça Criminal, de modo que só isso autoriza presumir
que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na
hipótese para afastá-lo da seara criminosa, ante o desdém demonstrado
para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante
inobservância da legislação penal.
Veja-se, ademais, que o paciente, ao certo,
caminha para reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula
a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a
aferição prática do comportamento do agente.
É sabido que a Lei no 12.403/11 reafirmou o
mandamento constitucional segundo o qual a prisão preventiva é medida
excepcional, a ultima ratio, mas isso não quer dizer que a sociedade restará
desguarnecida perante a pluralidade de práticas criminosas antes do
trânsito em julgado de sentença condenatória, cabendo ao juízo impor a
custódia cautelar em caso de descumprimento injustificado das medidas
cautelares (diversas da prisão) previamente estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nesse sentido é a lição de Guilherme de
Souza Nucci: “Por isso, mesmo diante de crimes cuja pena máxima
abstratamente prevista não supere quatro anos, estará o juiz [...] autorizado
a impor a prisão preventiva, sempre que houver descumprimento
injustificado das medidas anteriormente impostas (art. 282, §4o, CPP). [...]
Noutros termos, o que se observa em casos tais é o esmaecimento do
caráter excepcional de que se reveste a prisão preventiva, ainda que se
conserve em alta potencia sua subsidiariedade. Enfim, o exercício da
jurisdição investe o juiz do poder-dever de acautelar a ordem pública e a
observação do ordenamento jurídico nos processos para os quais seja
competente. Nesse sentido: a 'reiteração na prática criminosa é motivo
suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da
decretação da prisão preventiva. Somos da opinião de ser imprescindível
barrar a reiteração de delitos, verificando-se pela análise da folha de
antecedentes, possuir o indiciado ou acusado vários outros processos em
andamento, todos por infrações penais graves. Não se trata de colocar em
risco o princípio da presunção de inocência, mas de conferir segurança à
sociedade. O prisma da prisão cautelar é diverso do universo da fixação da
pena. Neste último caso, não deve o julgador levar em conta processos em
andamento, por exemplo, para agravar a pena do réu; porém, para analisar
a necessidade da prisão provisória, por certo, tais fatores auxiliam a
formação do convencimento do magistrado.”(Guilherme de Souza Nucci.
Código de Processo Penal Comentado 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 840)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assim, diante desse quadro, constatada a
reiteração de conduta delitiva pelo paciente, a demonstrar personalidade
voltada para a prática criminosa, somado ao fato de que fora beneficiado
recentemente com a liberdade provisória e tornou a delinquir, não se
constata nenhum constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169196-36.2020.8.26.0000 -Voto no
11